Tribunal: TCU
Processo: 040.752/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4122/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.752/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Messias Eurides Pogogelski (XXX.499.879-XX); Michelle Furstenberger Tripode (XXX.049.979-XX); Miguel Furtado Bezerra Neto (XXX.674.683-XX); Milton Uehara (XXX.014.058-XX); Miqueias Sousa dos Santos (XXX.489.212-XX); Mirna Massae Okubaro Makia (XXX.062.478-XX); Monica Pereira de Oliveira Tomaz (XXX.772.366-XX); Murilo Bianchini (XXX.448.038-XX); Myke Heully Melo Barbosa (XXX.018.042-XX); Nailson Borges de Melo (XXX.501.056-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.